Tribunal: TJMT
Processo: 1072384-55.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072384-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE FERREIRA LUIS - CPF: 895.719.911-04 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1ª VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): Acompanho o voto da Primeira Vogal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença
que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial que objetivavam a declaração de nulidade de contratos temporários celebrados com o poder público municipal e o recebimento do FGTS e férias proporcionais referente ao período trabalhado (2019 a 2021).

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, em razão da inequívoca nulidade da contratação, que foi sucessivamente prorrogada sem qualquer urgência que a justificasse.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objetivo do recurso é esclarecer se a parte recorrente tem direito ao recebimento do FGTS e férias desde fevereiro de 2019, em razão do seu vínculo temporário como contratado pelo Município de Nova Mutum para exercer função
de apoio administrativo educacional elementar
na rede pública de ensino.

A contratação temporária tem seu norte estabelecido no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal:
“A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”,
competindo ao ente público contratante demonstrar cabalmente a presença dos seus requisitos autorizativos (RE nº 658.026/MG

Tema nº 612/STF).

A Lei Complementar Municipal n. 838/2004 dá contornos concretos a norma constitucional e considera como de necessidade temporária de excepcional interesse público:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a situação de calamidade pública; II - combate a surtos endêmicos e epidêmicos; III - contratação de professor ou professor substituto; IV - admissão de professor pesquisador e pesquisador visitante, brasileiro ou estrangeiro; V - implantação ou manutenção de serviços públicos inadiáveis, administrativos ou operacionais, adstritos a competência municipal, até a realização de concurso público que preencha as vagas na forma da lei ou a finalização da situação ensejadora da contratação; VI - realização de serviços de inspeção sanitária; VII - cumprimento de programas e metas de convênios ou parcerias com o governo federal ou estadual, nas áreas da saúde, educação e segurança; VIII - para execução de obra de forma direta, desde que a situação demonstre ser mais vantajosa a contratação temporária; IX - contratação de profissionais da área da saúde, até a realização de concurso público com preenchimento das vagas ou até o cumprimento total do programa ou extinção da situação ensejadora da contratação; X - contratação de professores de nível universitário para atender a cursos não perenes, oferecidos, sem garantia de formação de novas turmas, pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Nova Mutum.

Colocadas essas premissas, observa-se da documentação encartada à inicial que a recorrente foi contratada para trabalhar na APAE na função de
Instrutor de Programas Nível V
–
e não como professora.

A espécie de contratação realizada com a recorrente não é explicitada como de excepcional interesse público pela Lei Complementar municipal. Para que o fosse, deveria conter previsão específica, o que não ocorre em qualquer dos incisos do artigo 2º da LC 838/2004 citado acima.

Quando a contratação temporária é desprovida de amparo legal, legitima-se a declaração de nulidade de todo o período laborado e a condenação do ente estadual ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito. Este é o entendimento espelhado no Tema 916/STF

Para elucidar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PACAJUS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. LEI MUNICIPAL Nº 120/2010. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJCE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. CONTRATO NULO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE Nº 765.320/MG TEMA Nº 916/STF. DIREITO AO SALDO DE SALÁRIOS, SE HOUVER, E AO DEPÓSITO DE FGTS.
INAPLICABILIDADE DO RE Nº 1.066.677/MG – TEMA Nº 551/STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O cerne da questão cinge-se em averiguar se o autor possui direito ao recebimento dos depósitos de FGTS e importâncias referentes ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional em decorrência dos contratos temporários celebrados com o município réu. 2. Nos termos da jurisprudência do STF, "não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo" (CC 7836 ED-AgR). Precedentes do TJCE no mesmo sentido. 3. Como se sabe, a teor do que dispõe o art. 37, II, da Carta Magna, "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos". As exceções previstas dizem respeito às nomeações para cargo em comissão e aos casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4
. Quanto à contratação temporária, cabe ao ente público contratante demonstrar cabalmente a presença dos seus requisitos autorizativos ( RE nº 658.026/MG – Tema nº 612/STF), o que não ocorreu. 5. Diante da ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos que possibilitariam a contratação temporária, o reconhecimento da nulidade do contrato temporário é medida imperativa, pelo que deve ser reconhecido o direito somente ao recebimento do saldo de salários, se houver, e dos depósitos relativos ao FGTS, consoante posição consolidada e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 765320/MG – Tema nº 916/STF
. 6. Inaplicabilidade, ao caso, da compreensão exarada no RE nº 1.066.677/MG – Tema nº 551/STF. Isso porque o referido julgado trata de contratação regular que se tornou irregular em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o que não é a situação dos autos, que versa sobre contrato nulo desde a origem. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente modificada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da Apelação para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora. (TJ-CE - AC: 00112219320158060136 Pacajus, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2022).

Por estas razões, entendo pela reforma da sentença no tocante ao pagamento de indenização por FGTS.

No que se refere ao pedido de indenização por férias referente a 45 dias, forçoso reconhecer que este é um direito reconhecido à categoria dos professores, que laboram em sala de aula, por força do IRDR 04/TJMT, não extensível à recorrente, que, como alhures mencionado, integrava quadro de apoio administrativo. Ademais, como bem colocado pela instancia singular, os holerites acostados na petição inicial noticiam que as férias referente aos trinta dias foram pagas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso inominado para
declarar
a nulidade dos contratos celebrados entre a recorrente e o Município de Nova Mutum, bem como para condenar o recorrido ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (de

fevereiro de 201 até dezembro de 2021)
, sem multa de 40% (quarenta por cento).

Tais valores deverão tomar por base o vencimento pago ao servidor, de acordo com as respectivas fichas financeiras, bem como ser corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ser pagos, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09 e,
a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da aludida EC
.

Diante do
resultado
do julgamento,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado nº
1072384-55.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: IVONETE FERREIRA LUIS.

Recorrido: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/12/2024.

Relator: DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. LEGALIDADE DOS CONTRATOS. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional não adimplidos durante o vínculo contratual. A recorrente busca a reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes, enquanto o recorrido pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) determinar se os contratos temporários firmados entre as partes observaram os requisitos legais, notadamente a ausência de renovações sucessivas e o atendimento aos limites de duração previstos em lei;

(ii) verificar se a recorrente possui direito ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, à luz da legislação aplicável aos contratos temporários da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece o depósito de FGTS apenas para contratos declarados nulos por inobservância ao art. 37, § 2º, da CF/88. No caso, a contratação baseou-se no art. 37, IX, da CF/88, sendo respaldada pela Lei Municipal nº 838/2004, sem qualquer irregularidade.

Os contratos temporários foram celebrados em conformidade com o regramento previsto na Lei Municipal nº 838/2004, que fixa prazos específicos para tais contratações, permitindo prorrogações apenas em hipóteses excepcionais e justificadas, o que não foi desvirtuado.

Não houve renovações sucessivas dos contratos, mas celebrações distintas decorrentes de aprovações em processos seletivos independentes, o que caracteriza a interrupção dos vínculos contratuais e afasta a nulidade dos contratos.

A contratação temporária tem natureza jurídica especial, desvinculada da relação trabalhista regida pela CLT, o que torna indevido o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, salvo expressa previsão legal, inexistente no caso em análise.

A jurisprudência do TJ-MT reforça que, na ausência de renovações sucessivas e de desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, não há direito ao pagamento de verbas trabalhistas típicas, como FGTS, férias e terço constitucional.

Não se verifica litigância de má-fé por parte da recorrente, uma vez que o exercício do direito de ação não teve intenção dolosa ou finalidade de induzir o juízo a erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

Contratos temporários firmados com base no art. 37, IX, da CF/88 e em legislação municipal específica são válidos, desde que respeitem os prazos e condições legais, e não são passíveis de nulidade na ausência de renovações sucessivas.

Não há direito ao pagamento de FGTS, férias ou terço constitucional em contratos temporários válidos celebrados no âmbito da Administração Pública, salvo previsão legal ou desvirtuamento da contratação.

Contratos independentes, celebrados em decorrência de aprovações em processos seletivos distintos, não configuram continuidade contratual ou vínculo trabalhista típico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55, caput; Lei Municipal nº 838/2004.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI nº 10032687320228110040, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, julgado em 18/09/2023.

TJ-MT, RI nº 10056527220238110040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

TJ-MT, N.U. nº 1072735-62.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 12/06/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional, não pagos durante o vínculo empregatício.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pela reclamante para:
“para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre a recorrente e o Município de Nova Mutum, bem como para condenar o recorrido ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito (de fevereiro de 201 até dezembro de 2021), sem multa de 40% (quarenta por cento).”

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser improvido, conforme passo a relatar.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2º da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Nova Mutum, eis o que dispõe a Lei de n. 838/2004,
in verbis:

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

I - até seis meses, nos casos dos incisos I, II e VIII do art. 2º;

II - até doze meses ou enquanto durar a situação ensejadora, nos caos dos incisos V e IX;

III - até um ano, nos casos dos incisos III e VI do art. 2º;

IV - até quatro anos, nos casos dos incisos IV e VII do art. 2º;

V - até cinco anos, no caso do inciso X.

Parágrafo único. Excepcionalmente e desde que devidamente justificado os prazos de contratação poderão ser prorrogados nos caso do inciso I, II, V, VIII e IX do art. 2º.

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos.

Destarte,
houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias e terço constitucional
.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a reclamante não tem direito ao recebimento das verbas indenizatórias pleiteadas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

1ª Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024